Tribunal: CARF
Processo: 17095.721804/2021-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO DE ANDRADE COUTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-12-24

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. IMUNIDADE. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO.
Demonstrado nos autos que a instituição de educação remunerou seus dirigentes estatutários em montante superior ao limite estabelecido no art. 12, § 2°, alínea “a”, e § 4, da Lei no 9.532/97 e, como decorrência, incidiu no inciso I, do art. 14, do Código Tributário Nacional, torna-se incabível o gozo da imunidade prevista na alínea “c”, do inciso VI, do art. 150, da Constituição Federal.
VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Nos termos da alínea “b”, do inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, cabe a imputação da multa de ofício na modalidade isolada na alíquota de 50 % (cinquenta por cento) sobre o valor devido a título de estimativas apurado nos termos do art. 2o dessa mesma lei, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO.
Demonstrado nos autos que a instituição de educação remunerou seus dirigentes estatutários em montante superior ao limite estabelecido no art. 12, § 2°, alínea “a”, e § 4, c/c § 3o, da Lei no 9.532/97, mostra-se incabível o gozo da isenção da CSLL previsto no § 1o, c/c § 3o do art. 15, dessa mesma norma.
VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Nos termos da alínea “b”, do inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, cabe a imputação da multa de ofício na modalidade isolada na alíquota de 50 % (cinquenta por cento) sobre o valor devido a título de estimativas apurado nos termos do art. 2o dessa mesma lei, ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. RECEITA DE ATIVIDADES PRÓPRIAS. ISENÇAO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO.
Demonstrado nos autos que a instituição de educação remunerou seus dirigentes estatutários em montante superior ao limite estabelecido no art. 12, § 2°, alínea “a”, e § 4, c/c § 3o, da Lei no 9.532/97; mostra-se incabível o gozo da isenção da COFINS sobre a receita de atividade próprias, prevista no inciso X, do art. 14, c/c inciso III, do art. 13, da Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A FOLHA DE SALÁRIOS. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Demonstrado nos autos que a instituição de educação remunerou seus dirigentes estatutários em montante superior ao limite estabelecido no art. 12, § 2°, alínea “a”, e § 4, c/c § 3o, da Lei no 9.532/97, mostra-se incabível a apuração da contribuição ao PIS sobre a folha se salários, nos termos do art. Inciso III, do art. 13, da Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FÁTICA. IMPROCEDÊNCIA
Não há como atender ao pedido de diligência/perícia quando as informações requeridas poderiam ser supridas por iniciativa da interessada e não foi apontada objetivamente a relação dos quesitos com a matéria objeto do procedimento fiscal.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
17095.721804/2021-70
ACÓRDÃO
1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
23 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CENTRO DE ENSINO UNIFICADO DE BRASÍLIA - CEUB
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
INSTITUIÇÃO
DE
EDUCAÇÃO.
IMUNIDADE.
REQUISITOS.
DESCUMPRIMENTO.
Demonstrado nos autos que a instituição de educação remunerou seus
dirigentes estatutários em montante superior ao limite estabelecido no art.
12, § 2°, alínea “a”, e § 4, da Lei no 9.532/97 e, como decorrência, incidiu
no inciso I, do art. 14, do Código Tributário Nacional, torna-se incabível o
gozo da imunidade prevista na alínea “c”, do inciso VI, do art. 150, da
Constituição Federal.
VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Nos termos da alínea “b”, do inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, cabe a
imputação da multa de ofício na modalidade isolada na alíquota de 50 %
(cinquenta por cento) sobre o valor devido a título de estimativas apurado
nos termos do art. 2o dessa mesma lei, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.

Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. ISENÇÃO. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO.
Demonstrado nos autos que a instituição de educação remunerou seus
dirigentes estatutários em montante superior ao limite estabelecido no art.
12, § 2°, alínea “a”, e § 4, c/c § 3o, da Lei no 9.532/97, mostra-se incabível o
gozo da isenção da CSLL previsto no § 1o, c/c § 3o do art. 15, dessa mesma
norma.
VALOR DEVIDO A TÍTULO DE ESTIMATIVAS. MULTA ISOLADA. CABIMENTO.
Fl. 2024
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
2
Nos termos da alínea “b”, do inciso II, do art. 44, da Lei no 9.430/96, cabe a
imputação da multa de ofício na modalidade isolada na alíquota de 50 %
(cinquenta por cento) sobre o valor devido a título de estimativas apurado
nos termos do art. 2o dessa mesma lei, ainda que tenha sido apurado
prejuízo fiscal no ano-calendário correspondente.

Assunto: Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social - Cofins
Ano-calendário: 2017, 2018
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. RECEITA DE ATIVIDADES PRÓPRIAS. ISENÇAO.
REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO.
Demonstrado nos autos que a instituição de educação remunerou seus
dirigentes estatutários em montante superior ao limite estabelecido no art.
12, § 2°, alínea “a”, e § 4, c/c § 3o, da Lei no 9.532/97; mostra-se incabível o
gozo da isenção da COFINS sobre a receita de atividade próprias, prevista
no inciso X, do art. 14, c/c inciso III, do art. 13, da Medida Provisória no
2.158-35/2001.
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Ano-calendário: 2017, 2018
INSTITUIÇÃO DE EDUCAÇÃO. APURAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO SOBRE A
FOLHA DE SALÁRIOS. REQUISITOS. DESCUMPRIMENTO
Demonstrado nos autos que a instituição de educação remunerou seus
dirigentes estatutários em montante superior ao limite estabelecido no art.
12, § 2°, alínea “a”, e § 4, c/c § 3o, da Lei no 9.532/97, mostra-se incabível a
apuração da contribuição ao PIS sobre a folha se salários, nos termos do
art. Inciso III, do art. 13, da Medida Provisória no 2.158-35/2001.

Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
PEDIDO DE DILIGÊNCIA/PERÍCIA. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO FÁTICA.
IMPROCEDÊNCIA
Não há como atender ao pedido de diligência/perícia quando as
informações requeridas poderiam ser supridas por iniciativa da interessada
e não foi apontada objetivamente a relação dos quesitos com a matéria
objeto do procedimento fiscal.
Fl. 2025
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
3

ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar o pedido de
diligência e negar provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Mauricio Novaes Ferreira,
André Luis Ulrich Pinto, Jose André Wanderley Dantas de Oliveira, Fellipe Honório Rodrigues da
Costa, Liana Carine Fernandes de Queiroz e Leonardo de Andrade Couto (Presidente e Relator)

RELATÓRIO
Em procedimento de verificação das condições de gozo de imunidade e/ou isenção
perante os tributos administrados pela RFB, a interessada recebeu Notificação Fiscal (fls. 512/537)
onde constavam razões pelas quais a autoridade administrativa, após análise documental (fls.
17/511), manifestou-se, em tese, pelo descumprimento dos requisitos para o gozo da imunidade
e/ou isenção do IRPJ, CSLL e Cofins no período de janeiro de 2107 a dezembro de 2018.
Foi apresentada petição contra a Notificação (fls. 545/588) acompanhada de
documentos (fls. 589/619). Analisada, a petição gerou o Parecer 1/2021-GABIN/DRF-
ANÁPOLIS/GO (fls. 622/632) pelo qual as razões apresentadas foram tidas como improcedentes.
Em consequência, foi prolatado Despacho Decisório (fls. 633/634) e o Ato Declaratório Executivo
(ADE) DRF/ANA/No 68 (fls. 635/637) nos seguintes termos:
(....)
Art. 1o Declarar a suspensão da imunidade tributária do CENTRO DE ENSINO
UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, inscrito no CNPJ sob o n° 00.059.857/0001-87,
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, combinado com o § 4°, da Constituição
Federal de 1988, no período de 01/01/2017 a 31/12/2018, por inobservância do
disposto no artigo 14, inciso I, do CTN, e no artigo 12, § 2°, alínea “a”, combinado
com o § 4°, inciso II, da Lei n° 9.532/1997.
Fl. 2026
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
4
Art. 2o Declarar a suspensão da isenção tributária do CENTRO DE ENSINO
UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, inscrito no CNPJ sob o n° 00.059.857/0001-87,
prevista no artigo 15 da Lei n° 9.532/1997, no período de 01/01/2017 a
31/12/2018, por inobservância do disposto no artigo 15, § 3°, da Lei n°
9.532/1997, combinado com o artigo 12, § 2°, alínea “a”, e § 4°, inciso II, também
da Lei n° 9.532/1997.
Art. 3o Declarar a suspensão da isenção tributária do CENTRO DE ENSINO
UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, inscrito no CNPJ sob o n° 00.059.857/0001-87,
prevista no artigo 14, inciso X, combinado com o artigo 13, incisos III e IV, ambos
da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, no período de 01/01/2017 a 31/12/2018,
por inobservância do disposto:
I)
no artigo 14, inciso I, do CTN, e no artigo 12, § 2°, alínea “a”, combinado
com o § 4°, inciso II, da Lei n° 9.532/1997; e
II)
II) no artigo 15, § 3°, da Lei n° 9.532/1997, combinado com o artigo 12, §
2°, alínea “a”, e § 4°, inciso II, também da Lei n° 9.532/1997.
Cientificada (fl.640), a interessada apresentou impugnação ao ADE (fls. 648/724)
acompanhada de documentação (fls. 725/913).
Na peça impugnatória, em introdução faz um histórico do procedimento fiscal até
aquele momento. Em seguida, argumenta:
-
Na Adin 1.802- DF julgada parcialmente procedente pelo STF, foi declarada a
inconstitucionalidade, dentre outros dispositivos, do art. 14, da Lei no 9.532/97 o que resultaria na
inconstitucionalidade do art. 32, da Lei no 9.430/96, base do procedimento fiscal sob exame.
Assim, esse procedimento seria nulo por ausência de base legal;
-
Pela inaplicabilidade do § 2o, da Lei 9.532/97, mesmo em relação às alíneas
não consideradas expressamente inconstitucionais, eis que a jurisprudência dos tribunais
superiores, em relação aos impostos sobre as rendas das instituições de educação, restringe os
requisitos para o gozo da imunidade às disposições do art. 14, do CTN;
-
Mesmo na hipótese de que a lei ordinária pudesse estabelecer condições
para o usufruto da imunidade perante o IRPJ, o Fisco não teria demonstrado os valores praticados
pelo mercado na região correspondente à área de autuação, nos termos da alínea “a” do § 2o, do
art. 12, da Lei no 9.532/97;
-
Inaplicável ao caso as disposições do inciso II, do § 4o, do art. 12, da norma
em comento pois a entidade não remunera seus dirigentes estatutários por tais cargos, mas sim
pelas atribuições de reitor e vice-reitor;
-
Houve violação ao princípio da livre iniciativa, necessidade de manutenção
da ordem econômica, financeira e administrativa, à autonomia concedida pela CF às instituições
de ensino privadas e à irredutibilidade dos salários;
Fl. 2027
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
5
-
A jurisprudência do CARF está consolidada no sentido de que o disposto nos
incisos I, II e III do art. 14, do CTN são os únicos requisitos para fruição da imunidade tributária; e:
-
É necessária a produção de prova pericial inclusive, mas não apenas, para
atestar a apuração de prejuízo nos anos-calendário de 2017 e 2018 e o novo valor do PIS- folha.
Em função da suspensão da imunidade/isenção tributária, a interessada foi
submetida a procedimento fiscal para apuração das exigências pertinentes. Após opção do sujeito
passivo pela sistemática de apuração do resultado e exame da documentação apresentada em
atendimento às intimações, a Fiscalização lavrou Autos de infração do IRPJ, CSLL, Cofins e PIS nos
montantes de R$ 1.749.123,06; R$ 631.844,30; R$ 36.754.208,93 e R$ 2.714.160,57;
respectivamente. Os valores do IRPJ e da CSLL correspondem exclusivamente à multa isolada eis
que havia saldo de prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL não totalmente consumidas
pelo valor da infração. Os valores do PIS e da Cofins incluem multa de ofício e juros de mora.
As infrações referentes ao IRPJ e à CSLL foram:
-
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação
do Lucro Real e da base de cálculo ajustada da CSLL, a título de receita isenta do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da CSLL, calculada em função da POEB (Proporção de Ocupação
Efetiva de Bolsas), em decorrência de a Contribuinte não estar vinculada ao PROUNI (Programa
Universidade para Todos), no período a que se refere o Lucro Líquido;
-
Valor excluído indevidamente do Lucro Líquido do período, na determinação
do Lucro Real e da base de cálculo ajustada da CSLL, a título de dedução da contribuição para o PIS
e da Cofins na base de cálculo do Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ) e da CSLL, em
decorrência de a respectiva exigibilidade estar suspensa, nos termos do art. 41, § 1°, da Lei n°
8.981/1995;
Quanto ao PIS e à Cofins:
-
Insuficiência de recolhimento e de declaração da contribuição para o PIS
(Programa de Integração Social) e à Cofins, incidente sobre a receita bruta tributável, conforme
valores apurados no decorrer do procedimento de fiscalização, segundo metodologia descrita no
Relatório Fiscal e suas planilhas em anexo.
A interessada apresentou impugnação às autuações (fls. 1.158/1.247) com
documentação (fls. 1.248/1.860) na qual repete os argumentos apresentados na impugnação ao
ADE. Quanto à exigência, questiona apenas a cobrança da multa isolada após o encerramento do
ano-calendário.
A Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 09 prolatou o Acórdão 109-
016.365 (fls. 1883/1.930) não conhecendo da impugnação na parte em que suscita a
inconstitucionalidade do art. 32, da Lei no 9.430/96, por concomitância com ação judicial tratando
dessa questão.
Fl. 2028
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
6
Na parte conhecida, rejeitou o pedido de perícia e negou provimento ao recurso,
em decisão consubstanciada na seguinte ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2017, 2018
AÇÃO JUDICIAL. CONCOMITÂNCIA PARCIAL. ADN COSIT No 06 DE 14/02/1996.
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual com o mesmo objeto do
processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação, pelo órgão de
julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo judicial.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica – IRPJ
Ano-calendário: 2017, 2018
IMUNIDADE. ISENÇÃO. INSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL SEM FINS
LUCRATIVOS. REMUNERAÇÃO DE DIRIGENTES ESTATUTÁRIOS. LIMITE.
Nos termos do art. 12, § 4°, inciso II, da Lei n° 9.532/1997, é permitida a
remuneração de dirigentes estatutários de instituição de educação, organizada
como associação civil sem fins lucrativos, desde que não ultrapasse o limite
correspondente a 70% do subsídio mensal dos Ministros do STF.
PEDIDO DE PERÍCIA. INDEFERIMENTO.
A diligência/perícia é reservada à elucidação de pontos duvidosos que exijam
esclarecimentos especializados e/ou outros esclarecimentos para o deslinde da
questão. Não havendo motivos relevantes que justifiquem a realização deste
procedimento, por estarem presentes nos autos os elementos necessários ao
deslinde das questões de fato e de direito, torna-se prescindível para solução do
litígio.
LUCRO REAL ANUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
ISOLADA. PREJUÍZO FISCAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO.
A multa isolada de 50% é aplicável sobre as estimativas mensais não recolhidas,
ainda que tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a
CSLL, nos termos da alínea “b”, do inciso II, do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2017, 2018
LUCRO REAL ANUAL. FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVAS. MULTA
ISOLADA. BASE DE CÁLCULO NEGATIVA NO PERÍODO DE APURAÇÃO A multa
isolada de 50% é aplicável sobre as estimativas mensais não recolhidas, ainda que
tenha sido apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a CSLL, nos
termos da alínea “b”, do inciso II, do art. 44 da Lei no 9.430/96.
Fl. 2029
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
7
Cientificado, o sujeito passivo apresentou recurso voluntário (fls. 1.948/1.986) com
aditamento (fls.1.989/1.995) reiterando, em essência, as razões expedidas nas peças
impugnatórias.
É o Relatório.

VOTO
Conselheiro Leonardo de Andrade Couto – Relator
O recurso é tempestivo, foi interposto por signatário devidamente legitimado e
preenche as condições de admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
A lide trata do procedimento de suspensão da imunidade e/ou isenção tributária da
instituição perante os tributos federais administrados pela RFB (IRPJ, CSLL, PIS e Cofins) e, como
decorrência, lavratura de autos de infração para cobrança dos tributos devidos nos anos-
calendário de 2017 e 2018.
Há um questionamento da recorrente quanto à constitucionalidade do art. 32, da
Lei no 9.430/96, como decorrência da declaração de inconstitucionalidade do art. 14, da Lei no
9.532/96, nos termos da Adin/DF 1.802. Transcrevo os dispositivos em questão:
Lei no 9.532/97:
(....)
Art. 13. Sem prejuízo das demais penalidades previstas na lei, a Secretaria da
Receita Federal suspenderá o gozo da imunidade a que se refere o artigo anterior
, relativamente aos anos-calendários em que a pessoa jurídica houver praticado
ou , por qualquer forma , houver contribuído para a prática de ato que constitua
infração a dispositivo da legislação tributária , especialmente no caso de informar
ou declarar falsamente , omitir ou simular o recebimento de doaões em bens ou
em dinheiro , ou de qualquer forma cooperar para que terceiro sonegue tributos
ou pratique ilícitos fiscais .
(...)
Art.14. À suspensão do gozo da imunidade aplica-se o disposto no art. 32 da Lei no
9.430, de 1996 .
Lei no 9.430/96:
Art. 32. A suspensão da imunidade tributária, em virtude de falta de
observância de requisitos legais, deve ser procedida de conformidade com o
disposto neste artigo.
Fl. 2030
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
8
§ 1o Constatado que entidade beneficiária de imunidade de tributos federais de
que trata a alínea c do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal não está
observando requisito ou condição previsto nos arts. 9o, § 1o, e 14, da Lei no 5.172,
de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional, a fiscalização tributária
expedirá notificação fiscal, na qual relatará os fatos que determinam a suspensão
do benefício, indicando inclusive a data da ocorrência da infração.
§ 2o A entidade poderá, no prazo de trinta dias da ciência da notificação,
apresentar as alegações e provas que entender necessárias.
§ 3o O Delegado ou Inspetor da Receita Federal decidirá sobre a procedência das
alegações, expedindo o ato declaratório suspensivo do benefício, no caso de
improcedência, dando, de sua decisão, ciência à entidade.
§ 4o Será igualmente expedido o ato suspensivo se decorrido o prazo previsto no
§ 2o sem qualquer manifestação da parte interessada.
§ 5o A suspensão da imunidade terá como termo inicial a data da prática da
infração.
§ 6o Efetivada a suspensão da imunidade:
I - a entidade interessada poderá, no prazo de trinta dias da ciência, apresentar
impugnação ao ato declaratório, a qual será objeto de decisão pela Delegacia da
Receita Federal de Julgamento competente;
II - a fiscalização de tributos federais lavrará auto de infração, se for o caso.
§ 7o A impugnação relativa à suspensão da imunidade obedecerá às demais
normas reguladoras do processo administrativo fiscal.
§ 8o A impugnação e o recurso apresentados pela entidade não terão efeito
suspensivo em relação ao ato declaratório contestado.
§ 9o Caso seja lavrado auto de infração, as impugnações contra o ato declaratório
e contra a exigência de crédito tributário serão reunidas em um único processo,
para serem decididas simultaneamente.
§ 10. Os procedimentos estabelecidos neste artigo aplicam-se, também, às
hipóteses de suspensão de isenções condicionadas, quando a entidade
beneficiária estiver descumprindo as condições ou requisitos impostos pela
legislação de regência.
§ 11. Revogado
§ 12. A entidade interessada disporá de todos os meios legais para impugnar os
fatos que determinam a suspensão do benefício. (Incluído pela Lei no 11.941, de
2009)
O pedido não pode ser conhecido, por duas razões. Em primeiro lugar, falece
competência aos julgadores do CARF para apreciar arguições de inconstitucionalidade de norma
Fl. 2031
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
9
plenamente inserida no ordenamento jurídico pátrio, como é o caso. Assim prevê o Enunciado da
Súmula CARF no 2:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária
Além disso, no presente caso ainda existe a circunstância de a interessada ter
impetrado ação judicial na 5a Vara da Justiça Federal/DF (Mandado de Segurança 1018081-
62.2021.4.01.3400) suscitando a mesma questão. Foi proferida sentença negando a liminar e
rejeitados Embargos de Declaração interpostos contra ela. Os autos encontram-se “Conclusos para
decisão”. O Enunciado da Súmula CARF no 1 é cristalino (destaque acrescido):
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo
de ação judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do
lançamento de ofício, com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo
cabível apenas a apreciação, pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria
distinta da constante do processo judicial.
Quanto aos requisitos a serem cumpridos para o gozo da imunidade ou isenção
tributária importa deixar clara a natureza jurídica da recorrente. Ela mesma se intitula “Associação
de Fins Educacionais sem Fins Lucrativos”. O estatuto a define como “associação sem fins
econômicos”. Quanto às limitações do poder de tributar, a CF estabelece (destaque acrescido):
Art. 150. Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado
à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios:
(....)
VI - Instituir impostos sobre: (Vide Emenda Constitucional no 3, de 1993)
(...)
c) patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações,
das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de
assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei;
Cabe ressaltar duas questões diante do dispositivo transcrito: a primeira delas,
expressa na literalidade do texto constitucional, é que a não incidência de impostos sobre as
instituições de educação deve ser tratada como imunidade. A segunda questão envolve a
diferenciação nominativa feita entre instituições de educação e entidades beneficentes de
assistência social. Significa que, mesmo gozando do mesmo status constitucional de imunidade
perante a incidência de impostos, são entidades distintas.
Em outras palavras, na ausência de previsão legal expressa – como ocorre com o
dispositivo supratranscrito – não se pode estender de imediato as prerrogativas de não incidência
tributária das instituições beneficentes de assistência social às instituições de educação, ainda que
sem fins lucrativos.
Fl. 2032
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
10
Não se defende aqui a impossibilidade de uma instituição de educação ser uma
entidade beneficente de assistência social. Ao contrário, existe previsão expressa no ordenamento
jurídico nesse sentido. Entretanto, alguns requisitos devem ser cumpridos. Na época dos anos-
calendário sob exame vigia a Lei no 12.101/2009 que dispunha sobre a certificação das entidades
beneficentes de assistência social. Transcrevo parte do texto, já levando em consideração os
efeitos da ADIN/DF no 4480 que excluiu parte dessa norma do ordenamento jurídico (destaques
acrescidos):
Art. 1o A certificação das entidades beneficentes de assistência social e a isenção
de contribuições para a seguridade social serão concedidas às pessoas jurídicas de
direito privado, sem fins lucrativos, reconhecidas como entidades beneficentes de
assistência social com a finalidade de prestação de serviços nas áreas de
assistência social, saúde ou educação, e que atendam ao disposto nesta Lei.
(....)
Seção II
Da Educação
Art. 12. A certificação ou sua renovação será concedida à entidade de educação
que atenda ao disposto nesta Seção e na legislação aplicável.
Parágrafo único. As entidades de educação certificadas na forma desta Lei
deverão prestar informações ao Censo da Educação Básica e ao Censo da
Educação Superior, conforme definido pelo Ministério da Educação. (Incluído pela
Lei no 12.868, de 2013)
Art. 12-A. As bolsas de estudo concedidas no âmbito do processo de certificação
de entidades beneficentes de assistência social de que trata esta Lei constituem-
se em instrumentos de promoção da política pública de acesso à educação do
Ministério da Educação. (Incluído pela Lei no 13.530, de 2017)
(.....)
Não vejo como fugir da necessidade de certificação para a caracterização da
instituição de educação como entidade beneficente de assistência social. A Lei em questão foi
revogada pela Lei Complementar no 187/2021 que manteve a necessidade de certificação, nos
termos da norma revogada.
Sob esse prisma, na ausência de certificação a interessada não pode ser tida como
entidade beneficente de assistência social. Com isso, perante a exigibilidade das contribuições
sociais deve ter conceituada nos termos de sua definição estatutária, ou seja, associação sem fins
lucrativos, que pode gozar de isenção se cumpridos os requisitos da legislação.
Importa ressaltar, para evitar interpretações equivocadas, que a exigência da
certificação prevista na norma não se refere a requisito para o gozo da imunidade, mas sim para
identificar ou não a instituição como uma entidade beneficente de assistência social. Sem esse
Fl. 2033
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
11
pré-requisito, sequer há que se falar no cumprimento das condições para usufruir da imunidade
perante as contribuições sociais conforme previsto no § 7o, do art. 195, da CF.
Em relação à suspensão da imunidade perante o IRPJ, o ADE assim se pronunciou
(destaque acrescido):
Art. 1o Declarar a suspensão da imunidade tributária do CENTRO DE ENSINO
UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, inscrito no CNPJ sob o n° 00.059.857/0001-87,
prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “c”, combinado com o § 4°, da Constituição
Federal de 1988, no período de 01/01/2017 a 31/12/2018, por inobservância do
disposto no artigo 14, inciso I, do CTN, e no artigo 12, § 2°, alínea “a”, combinado
com o § 4°, inciso II, da Lei n° 9.532/1997.
Constata-se que, apesar do protesto da recorrente em sentido contrário, o
enquadramento do feito teve sim como base legal o art. 14, do CTN, ao qual se chegou em
decorrência da aplicação de dispositivos da Lei no 9.532/97, que abaixo transcrevo, já expurgando
a parte do texto legal excluído do mundo jurídico pela ADIN/DF no 1.802 (destaques acrescidos):
Art. 12. Para efeito do disposto no art. 150, inciso VI, alínea "c", da Constituição,
considera-se imune a instituição de educação ou de assistência social que preste
os serviços para os quais houver sido instituída e os coloque à disposição da
população em geral, em caráter complementar às atividades do Estado, sem fins
lucrativos.
§ 2o Para o gozo da imunidade, as instituições a que se refere este artigo, estão
obrigadas a atender aos seguintes requisitos:
a) não remunerar, por qualquer forma, seus dirigentes pelos serviços prestados,
exceto no caso de associações, fundações ou organizações da sociedade civil, sem
fins lucrativos, cujos dirigentes poderão ser remunerados, desde que atuem
efetivamente na gestão executiva e desde que cumpridos os requisitos previstos
nos arts. 3° e 16 da Lei n° 9.790, de 23 de março de 1999, respeitados como
limites máximos os valores praticados pelo mercado na região correspondente à
sua área de atuação, devendo seu valor ser fixado pelo órgão de deliberação
superior da entidade, registrado em ata, com comunicação ao Ministério Público,
no caso das fundações; (Redação dada pela Lei no 13.204, de 2015)
b) aplicar integralmente seus recursos na manutenção e desenvolvimento dos
seus objetivos sociais;
c) manter escrituração completa de suas receitas e despesas em livros revestidos
das formalidades que assegurem a respectiva exatidão;
d) conservar em boa ordem, pelo prazo de cinco anos, contado da data da
emissão, os documentos que comprovem a origem de suas receitas e a efetivação
de suas despesas, bem assim a realização de quaisquer outros atos ou operações
que venham a modificar sua situação patrimonial;
Fl. 2034
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
12
e) apresentar, anualmente, Declaração de Rendimentos, em conformidade com o
disposto em ato da Secretaria da Receita Federal;
g) assegurar a destinação de seu patrimônio a outra instituição que atenda às
condições para gozo da imunidade, no caso de incorporação, fusão, cisão ou de
encerramento de suas atividades, ou a órgão público;
h) outros requisitos, estabelecidos em lei específica, relacionados com o
funcionamento das entidades a que se refere este artigo.
§ 3° Considera-se entidade sem fins lucrativos a que não apresente superávit em
suas contas ou, caso o apresente em determinado exercício, destine referido
resultado, integralmente, à manutenção e ao desenvolvimento dos seus objetivos
sociais. (Redação dada pela Lei no 9.718, de 1998)
§ 4° A exigência a que se refere a alínea “a” do § 2° não impede: (Incluído pela Lei
no 12.868, de 2013)
I - a remuneração aos diretores não estatutários que tenham vínculo
empregatício; e (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - a remuneração aos dirigentes estatutários, desde que recebam remuneração
inferior, em seu valor bruto, a 70% (setenta por cento) do limite estabelecido para
a remuneração de servidores do Poder Executivo federal. (Incluído pela Lei no
12.868, de 2013)
§ 5° A remuneração dos dirigentes estatutários referidos no inciso II do § 4o
deverá obedecer às seguintes condições: (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
I - nenhum dirigente remunerado poderá ser cônjuge ou parente até 3o
(terceiro)grau, inclusive afim, de instituidores, sócios, diretores, conselheiros,
benfeitores ou equivalentes da instituição de que trata o caput deste artigo;
e (Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
II - o total pago a título de remuneração para dirigentes, pelo exercício das
atribuições estatutárias, deve ser inferior a 5 (cinco) vezes o valor correspondente
ao limite individual estabelecido neste parágrafo. (Incluído pela Lei no 12.868, de
2013)
§ 6° O disposto nos §§ 4° e 5° não impede a remuneração da pessoa do dirigente
estatutário ou diretor que, cumulativamente, tenha vínculo estatutário e
empregatício, exceto se houver incompatibilidade de jornadas de trabalho.
(Incluído pela Lei no 12.868, de 2013)
Nos termos do art. 98, do RICARF, é vedado ao julgador deste colegiado afastar a
aplicação ou deixar de observar lei ou decreto. Sendo assim, as disposições supratranscritas,
sendo vigentes, devem ser observadas.
Fl. 2035
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
13
Conforme planilhas integrantes da Notificação Fiscal, a fiscalização identificou a
remuneração dos dirigentes Getúlio Américo Moreira Lopes e Edevaldo Alves da Silva em
montante superior ao limite previsto no inciso II, do § 4o, do art. 12 supratranscrito.
Sustenta a recorrente que a remuneração em questão não se enquadraria no
dispositivo mencionado. Isso porque corresponderia às atribuições respectivamente de reitor e
vice-reitor, funções desenvolvidas no âmbito das faculdades mantidas pela recorrente.
De fato, os valores recebidos referem-se ao exercício dos cargos de reitor e vice-
reitor da UNICEUB, faculdade mantida pela recorrente (CEUB). Trata-se de uma estrutura
administrativa na qual ocorre uma separação prática entre a atividade de ensino propriamente
dita, exercida no âmbito da faculdade, e as questões organizacionais, administrativas e financeiras,
de responsabilidade da instituição mantenedora.
Conforme esclarecido na Notificação Fiscal, o UNICEUB é um órgão ou unidade
administrativa da mantenedora com autonomia acadêmica, pedagógica, administrativa e
disciplinar. Assim prevê o Regimento Geral (destaques acrescidos):
Art. 1o Este Regimento Geral regulamenta o Estatuto e disciplina as atividades do
Centro Universitário de Brasília - UniCEUB, nos planos pedagógico, didático,
científico, administrativo, disciplinar e comunitário.
Parágrafo Único. O Centro Universitário de Brasília – UniCEUB, com limite
territorial de atuação circunscrita ao Distrito Federal, é mantido pelo Centro de
Ensino Unificado de Brasília- CEUB, associação civil de direito privado, sem fins
econômicos, com sede e foro no Distrito Federal
Art. 2o O Centro Universitário de Brasília - UniCEUB receberá da mantenedora
disponibilidade financeira, patrimônio mobiliário e imobiliário colocados à sua
disposição para exercer as suas obrigações dispostas no Regimento Geral, sendo
que, ressalvada a autonomia didático-científica, administrativa e disciplinar, a
mantenedora - CEUB responderá civilmente por qualquer outra obrigação não
contemplada nos compromissos assumidos pelo UniCEUB.
Parágrafo Único. A dotação orçamentária aprovada pelo órgão máximo do Centro
Universitário poderá ser vetada pela Mantenedora, no caso de aumento de
despesas.
Art. 3o O Centro Universitário de Brasília goza de autonomia acadêmica,
pedagógica, administrativa e disciplinar, nos termos da lei.
§ 1o A autonomia acadêmica e pedagógica consiste na faculdade de:
I - estabelecer sua política de desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da
extensão;
II - criar, organizar, modificar, manter, extinguir, fomentar, regulamentar e
aprovar programas, atividades e cursos de graduação, pós-graduação e outros,
nos termos da lei;
Fl. 2036
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
14
III - estabelecer ou alterar o número de vagas e as condições de funcionamento
dos programas, das atividades e dos cursos;
IV - organizar e alterar os currículos, programas, serviços e demais atividades
universitárias;
V - estabelecer seu regime escolar e didático, bem como seus calendários; e
VI - conferir graus, diplomas, certificados e outras dignidades acadêmicas, nos
termos regimentais.
§ 2o. A autonomia administrativa consiste na faculdade de:
I - aprovar, nos termos da lei, seu Estatuto e suas alterações, submetendo-os à
aprovação do Conselho Nacional de Educação;
II - aprovar seu Regimento Geral e suas alterações, bem como seus atos
normativos e demais regulamentos internos;
III - administrar os bens colocados a sua disposição e sob sua responsabilidade;
e
IV - fazer publicar e cobrar os valores, taxas, anuidades, semestralidades ou
mensalidades, determinadas pela Entidade Mantenedora, respeitada a legislação
pertinente.
§3o A autonomia disciplinar consiste na faculdade de fixar, nos termos da
legislação, os direitos e deveres de seu corpo docente, discente e técnico-
administrativo e dos usuários de seus serviços.
(.....)
Art. 19. A Reitoria, órgão executivo máximo da Administração Superior do Centro
Universitário de Brasília - UniCEUB, é constituída por um Reitor e um Vice-Reitor,
indicados pela Diretoria Executiva da Mantenedora e auxiliados por um Pró-Reitor
Acadêmico, um Pró-Reitor Administrativo e Financeiro e um Secretário Geral,
indicados pelo Reitor e Vice-Reitor e nomeados pelo Reitor do Centr
No que se refere ao reitor e ao vice-reitor, a indicação é prerrogativa da
mantenedora que também define a remuneração desses profissionais. Percebe-se que a
autonomia do UNICEUB envolve fundamentalmente a relação corpo docente x discente. Em suma,
a atividade educacional stricto sensu. Abstraindo-se dessa especificidade, não há diferença
estrutural entre as instituições até porque, como já mencionado, o UNICEUB é unidade
administrativa do CEUB.
A Notificação Fiscal deixa tal fato ainda mais nítido na comparação entre a
Resolução no 001/2003 pela qual o Sr. Getúlio Américo Moreira Lopes é nomeado reitor do
UNICEUB, com a carteira de trabalho onde consta a nomeação para reitor do CEUB em
01/06/2008.
Fl. 2037
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
15
No período abrangido pelo procedimento fiscal os Srs. Getúlio Américo Moreira
Lopes e Edevaldo Alves da Silva ocuparam simultaneamente os cargos de reitor e vice-reitor do
UNICEUB e dirigentes estatutários do CEUB (Diretor Presidente e Diretor Superintendente,
respectivamente). Nos termos até aqui expostos, o pagamento de rendimentos pelo cargo de
reitor e vice-reitor não pode ser dissociado das funções de diretores estatutários, motivo pelo qual
entendo que estão enquadrados art. 12, § 4°, inciso II, da Lei no 9.532/97.
Correta, portanto, a suspensão da imunidade.
Mesmo que, por hipótese, prevalecesse o entendimento de que a suspensão da
imunidade face aos impostos só poderia ser baseada no descumprimento de dispositivos do CTN,
constata-se que a autoridade administrativa também enquadrou o feito justamente no inciso I, do
art. 14, do CTN:
(....)
Para ter direito à imunidade do IRPJ, o art. 14, inciso I, do CTN, proíbe a
Contribuinte a distribuir qualquer paa aorcela de seu patrimônio ou de suas
rendas, a qualquer título. Ao remunerar seus dirigentes estatutários acima do
limite legalmente permitido, o CEUB infringiu o dispositivo do CTN por distribuir a
eles, indevidamente, parcela de suas rendas.
(.....)
Parece-me correto o entendimento. De fato, o estabelecimento de limites à
remuneração de dirigentes visa justamente evitar que o permissivo legal – a remuneração - seja
utilizada como uma forma indireta de distribuição de rendas. Ao extrapolar o limite legal, a
interessada infringiu o disposto no CTN.
Sendo assim, caem por terra os questionamentos quanto à base legal para a
suspensão da imunidade e os efeitos do ADE devem ser mantidos nesse ponto.
Importa ressaltar que a restrição ao gozo da imunidade não está vinculada à
impossibilidade de remuneração dos dirigentes, mas à razoabilidade do valor dessa remuneração
nos limites estabelecidos pela norma legal. A rigor, a entidade pode remunerar seus dirigentes na
forma e no valor que lhe aprouver, dentro do suscitado princípio da livre iniciativa. Entretanto,
para efeito de obtenção de benefícios fiscais, não há como acatar o liberalismo total sem
considerar os limites legais que visam evitar o abuso em prejuízo à proteção da sociedade.
A apuração de prejuízo fiscal não socorre a interessada nessa questão; ao contrário,
deveria ser mais um limitador ao excesso de remuneração eis não ser razoável remunerar
dirigentes em valores significativos quando a instituição tem resultados financeiros negativos.
Quanto à CSLL, o ADE estipulou:
Art. 2o Declarar a suspensão da isenção tributária do CENTRO DE ENSINO
UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, inscrito no CNPJ sob o n° 00.059.857/0001-87,
prevista no artigo 15 da Lei n° 9.532/1997, no período de 01/01/2017 a
Fl. 2038
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
16
31/12/2018, por inobservância do disposto no artigo 15, § 3°, da Lei n°
9.532/1997, combinado com o artigo 12, § 2°, alínea “a”, e § 4°, inciso II, também
da Lei n° 9.532/1997.
O art. 15, da Lei no 9.532/97 prevê (destaques acrescidos):
Art. 15. Consideram-se isentas as instituições de caráter filantrópico, recreativo,
cultural e científico e as associações civis que prestem os serviços para os quais
houverem sido instituídas e os coloquem à disposição do grupo de pessoas a que
se destinam, sem fins lucrativos.
(,,,,)
§ 3o Às instituições isentas aplicam-se as disposições do art. 12, § 2°, alíneas "a" a
"e" e § 3° e dos arts. 13 e 14.
(...)
Para as associações sem fins lucrativos como a interessada, o gozo da isenção da
CSLL também se submete às disposições do art. 12, na mesma linha das considerações feitas para
o IRPJ. Sendo assim, quanto à CSLL o ADE também deve ser mantido.
Em relação à Cofins e ao PIS, o ADE estipulou:
Art. 3o Declarar a suspensão da isenção tributária do CENTRO DE ENSINO
UNIFICADO DE BRASÍLIA – CEUB, inscrito no CNPJ sob o n° 00.059.857/0001-87,
prevista no artigo 14, inciso X, combinado com o artigo 13, incisos III e IV, ambos
da Medida Provisória n° 2.158-35/2001, no período de 01/01/2017 a 31/12/2018,
por inobservância do disposto:
I) no artigo 14, inciso I, do CTN, e no artigo 12, § 2°, alínea “a”, combinado com o §
4°, inciso II, da Lei n° 9.532/1997; e
II) no artigo 15, § 3°, da Lei n° 9.532/1997, combinado com o artigo 12, § 2°, alínea
“a”, e § 4°, inciso II, também da Lei n° 9.532/1997.
No que interessa, transcreve-se dispositivos da MP 2.158-35/2001 (destaques
acrescidos:
Art. 13. A contribuição para o PIS/PASEP será determinada com base na folha de
salários, à alíquota de um por cento, pelas seguintes entidades:
(,,,)
III - instituições de educação e de assistência social a que se refere o art. 12 da
Lei no 9.532, de 10 de dezembro de 1997;
IV - instituições de caráter filantrópico, recreativo, cultural, científico e as
associações, a que se refere o art. 15 da Lei no 9.532, de 1997;
(....)
Art. 14. Em relação aos fatos geradores ocorridos a partir de 1o de fevereiro de
1999, são isentas da COFINS as receitas:
Fl. 2039
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
17
(....)
X - relativas às atividades próprias das entidades a que se refere o art. 13.
No caso, descumpridos os requisitos de isenção, deve ser mantido os efeitos do ADE
quanto Cofins.
Relativamente ao PIS, não há que se falar em isenção, daí porque essa contribuição
não está inclusa no ADE. Originalmente, as entidades sem fins lucrativos pagam essa contribuição
com base na folha de salários. O descumprimento dos requisitos previstos nos arts. 12/15 da Lei
no 9.532/97 implica no pagamento da contribuição com base no faturamento, como as demais
pessoas jurídicas.
Do exposto, quanto aos efeitos do ADE de suspensão da isenção/imunidade, voto
por negar provimento ao recurso voluntário.
Em relação aos autos de infração, as peças de defesa mantiveram o foco nas razões
contra a suspensão da imunidade e/ou isenção. Não houve questionamentos contra a cobrança do
PIS e da Cofins. Quanto ao IRPJ e CSLL a multa isolada foi questionada, nos termos que passo a
analisar.
De imediato rejeita-se a arguição da impossibilidade de cobrança dos valores
devidos a título de estimativa, eis que essa cobrança envolve apenas a multa isolada prevista no
art. 44, da Lei no 9.430, nos seguintes termos:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal:
(...)
b) na forma do art. 2o desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica.
O art. 2o da Lei trata do pagamento das estimativas para as pessoas jurídicas
tributadas pelo lucro real e optantes pela apuração anual do imposto.
Nas autuações não é cobrada a estimativa não recolhida, apenas a multa prevista
no dispositivo supratranscrito, que estabelece ser devida a penalidade ainda que seja apurado
prejuízo fiscal e base de cálculo negativa da CSLL. A Súmula CARF no 178 estabelece:
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a
aplicação de multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma
autorizada desde a redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996
Fl. 2040
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
18
Na apuração mensal dos valores devidos de estimativas não há previsão para a
compensação de prejuízos, apenas a suspensão do pagamento quando demonstrado que valor do
imposto devido, calculado com base no lucro real do período em curso, é igual ou inferior à soma
do imposto de renda devido por estimativa, correspondente aos meses do mesmo ano-calendário,
anteriores àquele a que se refere o balanço ou balancete levantado.
A compensação de prejuízos ocorre no encerramento do exercício. Foi exatamente
esse o procedimento da autoridade lançadora. No ano-calendário de 2017, por exemplo, a base
tributável do IRPJ e da CSLL apurada no valor de R$ 116.713.892,17 foi integralmente consumida
pelo prejuízo declarado de R$ 123. 862.977,30, restando ainda um saldo para o exercício seguinte.
O mesmo vale para o ano-calendário de 2018.
Em relação ao pedido de produção de provas técnicas mediante perícia/diligência,
importa registrar que compete à recorrente apresentar os argumentos e elementos de prova que
entender pertinentes e não cabe a transferência desse ônus à autoridade administrativa com
apresentação de exaustivos quesitos a serem supostamente respondidos pela Fiscalização.
A suspensão da imunidade/isenção teve por base o excesso de remuneração a
dirigentes. As alegações de defesa contra essa imputação foram devidamente enfrentadas nesse
voto. Na mesma linha, foi devidamente explicado o porquê de a interessada não poder ser
classificada como entidade beneficente de assistência social eis que prescindiria de
reconhecimento como tal via certificação pela autoridade competente.
O único documento tido como prova apresentado na impugnação reitera os
argumentos contra o ADE e questiona a multa isolada, matérias enfrentadas neste voto.
Limitou-se a recorrente a reclamar que a não concessão da perícia/diligência
implicaria em cerceamento do direito de defesa sem esclarecer e justificar objetivamente e com
base nos fatos que implicaram no ADE e nas autuações a necessidade desse procedimento.
De todo o exposto, voto por rejeitar o pedido de perícia e manter a exigência
tributária nos moldes em que formalizada.
É como voto.

Assinado Digitalmente
Leonardo de Andrade Couto

Fl. 2041
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1202-002.165 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 17095.721804/2021-70
19

Fl. 2042
DF CARF MF
Original